Tribunal: TJDFT
Processo: 0738746-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR. FACULDADE DO CONSUMIDOR OPTAR PELA SUSBTITUIÇÃO DO VEÍCULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Agravo interno prejudicado.
2. A matéria em debate se subordina às normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), já que os agravados se enquadram no conceito de consumidor; agravante caracteriza-se como fornecedora de serviço e a relação jurídica estabelecida entre as partes tem por finalidade a prestação de serviços ao consumidor como destinatário final. 2.1. Nos termos do §1o do art. 18 do CDC, constatado vício de qualidade no produto que o torne inadequado para seu uso, o fornecedor terá o prazo máximo de trinta dias para sanar o problema; caso o vício não seja corrigido nesse período, o consumidor poderá, alternativamente e à sua escolha, exigir a substituição do produto, a restituição imediata da quantia paga, ou o abatimento proporcional do preço.
3. Na hipótese, a agravante/fornecedora não sanou os vícios do veículo, pois, mesmo adquirido com zero quilometragem, apresentou falhas reiteradas — sobretudo na parte elétrica — em menos de um ano, o que permite aos agravados exercer as alternativas previstas no § 1o do art. 18 do CDC.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.